Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda em face da decisão que indeferiu a concessão liminar da ordem de habeas corpus nestes autos (Id. 76147956).
Sustentam os embargantes que há omissão na decisão fustigada, sustentando que não há manifestação acerca do pleito alternativo da peça inicial, qual seja, aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em favor dos beneficiários.
Aduzem que somente realizaram o frete do referido gado, não tendo participado de outros crimes supostamente ocorridos dentro da fazenda Espelho D’Água.
Assim, buscam o provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão, pugnando ainda, pela concessão aos pacientes dos benefícios da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 76533955).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a parte impetrante opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido em sede de liminar em habeas corpus.
De início, verifica-se que os presentes embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, porquanto, transcrevo as hipóteses de cabimento, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, que o disciplina:
“Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
Também acerca dos embargos aclaratórios, assim dispõe o Regimento Interno deste Sodalício:
“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”
Destarte, dos dispositivos legais supracitados, extrai-se que cabem embargos de declaração contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou sentença, quando houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, não há previsão contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar.
Neste diapasão, a decisão que defere ou indefere o pedido liminar não se sujeita à impugnação por via de embargos de declaração.
Assim, merece destaque a jurisprudência das Cortes Superiores acerca da irrecorribilidade do ato do relator que, em sede de habeas corpus, indefere motivadamente medida liminar requerida pelo impetrante, de modo a tornar incabível a oposição dos presentes embargos de declaração (Precedentes: STJ – EDcl no HABEAS CORPUS No 467.959 - SP (2018/0230561-2), Rel. Min. Laurita Vaz, 04/10/2018).
A propósito, o entendimento jurisprudencial, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I. O ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL É TAXATIVO AO DISPOR QUE APENAS É CABÍVEL O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO, CÂMARAS OU TURMAS. II. O RECURSO OPOSTO PELA EMBARGANTE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS INTRÍNSECOS PARA SUA ADMISSIBILIDADE, UMA VEZ QUE CARECE DE PREVISÃO LEGAL. III. NÃO CONHECIDO. COM O PARECER DA PGJ. (TJMS; EDCL 1409350-22.2020.8.12.0000; TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL; REL. DES. LUIZ CLAUDIO BONASSINI DA SILVA; DJMS 04/09/2020; PÁG. 152)
Ademais, a decisão que indeferiu o pedido de liminar neste writ deixa claro que a decisão fustigada se encontra fundamentada, não merecendo censura monocrática do relator. É dizer: da leitura da decisão proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, não revela teratologia ou ilegalidade que autorizem o deferimento in limine do mandamus.
De se registrar, outrossim, que apesar da irrecorribilidade da decisão monocrática que indefere provimento cautelar em ação de habeas corpus, admite-se, em respeito à instrumentalidade das formas e à efetiva prestação da tutela jurisdicional, o excepcionalíssimo recebimento do recurso como pedido de reconsideração que, assim como a liminar em habeas corpus, não tem previsão legal, constituindo-se em criação doutrinária e jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
Assim, ao indeferir o pedido de liminar, o fiz por não verificar de imediato, diante do exame sumário dos elementos que a compõe, o constrangimento ilegal manifesto, cabendo, dessa forma, à Douta Turma Julgadora a solução de toda a questão.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, inciso I-B, do RITJMT, não conheço dos aclaratórios, por serem manifestamente incabíveis e, assim, mantenho o indeferimento da liminar pelos próprios fundamentos.
Intime-se os embargantes.
À Procuradoria Geral da Justiça, para parecer, nos termos da parte final da decisão constante do Id. 76147956.